Tribunal: STF
Processo: ARE 1519228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 83 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2011. REMISSÃO EXPRESSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COMO PERIGOSA E AO PERCENTUAL DEVIDO. APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO AO CASO EM TELA. ATIVIDADE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA. ADICIONAL PLEITEADO DEVIDO, NO VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO/VENCIMENTO-BASE DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Apelação recebida e conhecida como Recurso Inominado, pelo princípio da fungibilidade, pois tempestiva, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2. Examinando o recurso apresentado, entendo NÃO assistir razão à municipalidade recorrente. Explico.



    3. O adicional de periculosidade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF, norma de eficácia limitada, o qual, em face do disposto no art. 39, §3º, da CF, não é automaticamente devido aos servidores públicos, necessitando, para tanto, de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo ao qual está ligado o servidor.



    4. O art. 83 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar Municipal nº 103/2011 (fls. 38/89 do processo de origem) prevê, em seu caput e §1º, que: “Art. 83 – Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. §1º – Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.”



    5. Dessa forma, constata-se que a legislação municipal faz remissão expressa à legislação federal quanto à classificação da atividade como perigosa e ao percentual devido.



    6. Por sua vez, o Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego (disponível em http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm - acesso em 30/09/2022 ) prevê que as atividades de vigilância patrimonial que visem a “Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas”, expondo o empregado a roubos ou outras espécies de violência física, são consideradas perigosas.



    7. In casu, o decreto de nomeação para cargo público e o contracheque colacionados aos autos de origem indicam que o cargo exercido pela parte autora/recorrida é o de vigilante. Tal fato é incontroverso.



    8. Pontua-se que, nos moldes previstos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego, são considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta (item 2 – alínea “b”), que é o caso dos autos, pois tal parte exerce segurança patrimonial em escola pública municipal, enquadrando-se a atividade como sendo de “vigilância patrimonial”.



    9. Consequentemente, a parte autora/recorrida tem direito à percepção do percentual de 30% sobre o salário/vencimento-base a título de adicional de periculosidade, consoante previsão do item 16.2 da supracitada Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego.



    10. Nesse sentido o seguinte julgado proferido nesta Turma Recursal: VOTO/EMENTA. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. AUTOS ENCAMINHADOS PELA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TJSE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 83 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2011. REMISSÃO EXPRESSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COMO PERIGOSA E AO PERCENTUAL DEVIDO. APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO AO CASO EM TELA. ATIVIDADE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA. ADICIONAL PLEITEADO DEVIDO, NO VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO/VENCIMENTO-BASE DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202201004965 Nº único: 0000122-30.2020.8.25.0005 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 31/07/2022).



    11. Considerando que a sentença previu tão somente a incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do vencimento da parcela e aos juros moratórios, devido a base poupança, desconhecendo o teor da Emenda Constitucional nº113/2021, de ofício, altero os consectários legais.



    12. Sobre montante devido até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional nº113/2021- deve ser acrescido de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a contar da citação. Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, o montante condenatório deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros.



    13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, altero o comando sentencial para reconhecer, como forma de atualização do débito, a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Anteriormente a esta data, permanecem os consectários legais nos moldes decididos na origem.



    14. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente